Tribunal: TJPA
Processo: 0802679-71.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802679-71.2018.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Trairão ao pagamento de R$ 62.880,00, acrescidos de juros e correção monetária, em virtude de inadimplemento contratual relacionado à prestação de serviços de transporte terrestre destinados à Secretaria Municipal de Educação e fundos municipais de educação e saúde. O recorrente alegou a inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública e a impossibilidade de pagamento com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, devido à ausência de empenho e disponibilidade orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a revelia ao ente público em contratos administrativos de direito privado;

(ii) verificar se a ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar pelo gestor anterior exime a atual gestão da obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia foi corretamente aplicada, pois a controvérsia não envolvia direitos indisponíveis, mas obrigação contratual de direito privado.

4. O inadimplemento não é afastado pela ausência de empenho ou inscrição em restos a pagar, sendo obrigação do ente público cumprir os contratos firmados, em observância ao princípio da continuidade administrativa (CF/1988, art. 37).

5. Não há prova de impossibilidade financeira que legitime o descumprimento da obrigação, sendo vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É aplicável a revelia ao ente público em contratos administrativos de direito privado, nos casos em que não sejam alegados direitos indisponíveis.

2. O princípio da continuidade administrativa impõe à gestão atual a responsabilidade pelos débitos contraídos em gestões anteriores, independentemente de empenho ou inscrição em restos a pagar.

“Dispositivos relevantes citados:”
CF/1988, art. 37; CPC, arts. 345, II, e 373, II; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15, 16 e 42.

“Jurisprudência relevante citada:”
STJ, REsp 1084745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30.11.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0003842-37.2010.8.14.0045, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, DJe 02.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRAIRÃO
, contra decisão monocrática ID 17767685, que negou provimento ao recurso de Apelação ajuizado pelo ora Agravante, mantendo a decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que condenou o ente Municipal ao pagamento do valor de
R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir do vencimento de cada parcela.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de cobrança, ajuizada pela Cooperativa Mista Dos Condutores Autônomos De Veículos Rodoviários Buburé em face do Município de Trairão, requerendo o pagamento de serviços de transporte terrestre prestados ao ente público.

Na peça exordial, a autora, ora agravada, declarou que através do processo licitatório Edital nº 006/2016 PMT-PP foram firmados os contratos nº 20160054 e 20160055, pelos quais prestou serviços de transporte terrestre nacional destinados à Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Saúde. Alegou que cumpriu regularmente suas obrigações contratuais, contudo o Município requerido não realizou o pagamento integral dos contratos.

Citado, o Município requerido não apresentou contestação, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos autorais, tendo sido mantida em sua integralidade com decisão monocrática do recurso de apelação, ora combatida.

Irresignado, o Município de Trairão se insurge através do presente recurso de Agravo Interno (ID 19083653), trazendo as mesmas teses já arguidas no recurso de Apelação, alegando novamente a inaplicabilidade dos efeitos da revelia aos entes públicos, bem como a impossibilidade de pagamento do débito, posto que viola normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que a contratação ocorreu em gestão anterior, não havendo o necessário empenho das despesas, bem como que não há disponibilidade orçamentária para o pagamento.

Por essas razões, pugna pela
reforma da decisão monocrática que manteve a condenação, para que seja reconhecida a vedação ao pagamento do débito pleiteado pela autora, à luz das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação aplicável.

A Agravada apresentou Contrarrazões (ID 19311626), no entanto, tratou o recurso equivocadamente como Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão recorrida. Vejamos:

No caso em apreço, o agravante alega mais uma vez
que a condenação viola os princípios e normas previstos na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o débito em questão não foi devidamente empenhado ou inscrito em restos a pagar pela gestão anterior, conforme exigido pelos artigos 15, 16 e 42 da mencionada legislação. Afirma que, sem o cumprimento dessas formalidades legais, o pagamento pela atual administração não é juridicamente possível, sob pena de afronta ao princípio da responsabilidade fiscal e comprometimento da continuidade dos serviços públicos essenciais.

Invoca, ainda, a teoria da reserva do possível para reforçar a impossibilidade de arcar com a obrigação sem que haja previsão orçamentária e disponibilidade financeira suficientes.

Além disso, sustenta a inaplicabilidade dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, argumentando que, sendo indisponíveis os direitos tutelados no caso concreto, não é possível presumir como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas no recurso de Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Vale destacar que a Apelação foi decidida no sentido de que houve regular aplicação dos efeitos da revelia, ressaltando que, conforme o artigo 345, inciso II, do CPC, ela não é afastada em casos que envolvam direitos disponíveis, como o presente, em que a controvérsia se refere a obrigação contratual de direito privado. Além disso, destacou que, de acordo com o artigo 373, inciso II, do CPC, competia ao Município o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado pela parte autora, encargo que não foi cumprido, pois o ente público não apresentou provas capazes de afastar a legitimidade dos créditos apontados nas notas fiscais.

No que tange à alegação de impossibilidade de pagamento devido à inadimplência de gestão anterior, a decisão enfatizou o princípio da continuidade administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Destacou que a gestão atual não pode se eximir de responsabilidades financeiras herdadas, cabendo-lhe adotar medidas para incluir tais débitos em seu orçamento, independentemente da origem da obrigação.

Por fim, concluiu que o não pagamento da dívida reconhecida configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Vejamos o teor da decisão:

“Apesar de devidamente citado, o Município de Trairão não apresentou contestação, sendo-lhe aplicado os efeitos da revelia e a condenação ao paguem-no do débito em aberto.

Em apelação, o apelante afirma que a revelia é inaplicável aos entes públicos, além de alegar a impossibilidade de pagamento da contraprestação em face a contratação dos serviços pela gestão anterior e a ausência de disponibilidade de caixa.

Ocorre que não merece prosperar os argumentos do apelante. Explico:

Em relação à revelia, importa destacar que, de acordo com o art. 345, inciso II do CPC, a revelia não produzirá efeito se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Vejamos;

CPC, art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

II -
o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Nesse sentido, como é sabido, o direito indisponível é aquele que não se pode renunciar ou alienar. Logo, a revelia apenas será aplicada quando se tratar de direitos disponíveis.

No caso em tela, é evidente que se trata de direito disponível, sendo passível de aplicação da revelia, pois “os efeitos materiais da revelia não são afastados quando, regularmente citado, deixa o Município de contestar o pedido do autor, sempre que não estiver em litígio contrato genuinamente administrativo, mas sim uma obrigação de direito privado firmada pela Administração Pública" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

Portanto, é perfeitamente aplicável os efeitos da revelia ao Ente Federativo quando não versar sobre direitos indisponíveis.

Como pode ser verificado, o apelante, além de não apresentar contestação, se absteve de apresentar qualquer comprovante de pagamento das notas fiscais.

O artigo 373 do CPC dispõe sobre o ônus da prova. Vejamos:

CPC, art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, importa destacar que as notas fiscais anexadas aos autos comprovam a prestação dos serviços do apelado, o que atesta o fato constitutivo de seu direito, não restando dúvidas sobre a existência do crédito.

Por sua vez, observa-se que o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito da Autora, de forma que não se desincumbiu de forma suficiente de seu ônus probatório.

Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, o que não se logrou êxito.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARCIALMENTE COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS REFERENTE A APENAS UMA NOTA FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC/15. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DO DIREITO DO AUTOR PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão cinge-se em verificar o direito da Empresa Autora aos valores cobrados no montante de R$ 391.191,45 (trezentos e noventa e um mil cento e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), diante da sentença que reconheceu como devida a importância de R$ 45.432,58 (quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), bem como, as alegações do Município de ausência de provas constitutivas do direito da Autora.

2-A Empresa Autora pleiteia perceber valores devidos pelo Município durante o período da segunda prorrogação (01.05.2011 a 05.06.2011), além dos valores referentes ao período posterior à vigência contratual de 05.07.2011 a 30.11.2011, sob alegação de que os materiais entregues também não foram pagos.

3-A Empresa Autora juntou Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91 e Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id 4303529 - Pág. 27/28), contudo, apenas esta última encontra-se acompanhada de comprovante de entrega assinado (Id 4303529 - Pág. 29/30), cujo valor (R$26.003,67) e a descrição dos produtos descritos corresponde à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, pelo que não merece reforma a sentença em relação ao reconhecimento de referido crédito em favor da empresa Autora.

4-A seu turno, no que concerne à Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, os recibos acostados aos autos não permitem inferir que se refere à nota fiscal em questão, pelo que merece reforma a sentença quanto ao ponto.

5-Em relação ao demais recibos de entregas apresentados pela Autora, emitidos após a vigência do contrato, observa-se que apesar de alguns encontrarem-se assinados, encontram-se desacompanhados de Notas Fiscais como bem observado pelo juízo de primeira instância.

6-O contrato celebrado entre as partes dispõe que o pagamento seria efetuado após a apresentação de nota fiscal devidamente atestada por servidor designado para este fim. A autora logrou demonstrar a entrega de mercadorias referente à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913, datada de 24.05.2011, no valor de R$26.003,67 (Id 4303529 - Pág. 27/28), comprovando a existência de crédito a perceber do Município demandado, contudo, não restou demonstrado o crédito decorrente da Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, pelo que merece reforma a sentença para excluir seu valor da condenação, persistindo tão-somente a condenação no valor de R$26.003,67.

7-Assim, verifica-se que competia ao Autor o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem dúvidas quanto à efetiva entrega de todas as mercadorias constantes das notas fiscais em questão, dentro das regras do pacto firmado, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu parcialmente, apenas em relação à Nota Fiscal Eletrônica, de nº 913.

8-Por sua vez, observa-se que o Município não apresentou documento ou alegação hábil a desconstituir completamente o direito da Autora, de forma que apesar de todas as razões trazidas em seu recurso, não se desincumbiu de forma suficiente de seu ônus probatório. Precedentes.

9- Apelações conhecidas para negar provimento à Apelação da Autora e dar parcial provimento à Apelação do Município, para excluir da condenação o montante Nota Fiscal Eletrônica de nº 942, datada de 08.06.2011, no valor de 19.428,91, mantendo-se a sentença nos demais termos. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002182-54.2013.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL. HÁBEIS PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTOS NÃO DESCONSTITUÍDOS. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TEMA 905-STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Preliminar de prescrição. Nos termos do Decreto n° 20.910/32, prescrevem em cinco anos as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios. Sendo assim, conforme consta nos autos, a recorrida pretende cobrar os valores relativos a prestação de serviço ocorrido em dezembro de 2008. Já a presente ação, foi ingressada em 22/09/2010, de modo que é cristalino que a ação não estava prescrita. Preliminar rejeitada.

II- No caso, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$63.833,49 (sessenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de 385 horas de trator de esteira FD.9 na abertura e recuperação de estradas conforme contrato n° 018/2008- CPL e convite n° 006/2008.

III- A particularidade do procedimento monitório está no fato de que a inicial deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, eis que, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor.

IV- A Nota Fiscal e Nota de Empenho são instrumentos hábeis para a cobrança do débito via ação monitória. Assim, considero que a parte autora conseguiu comprovar cabalmente os fatos constitutivos do seu direito (art. 333. I, do CPC/73), restando-se procedente a cobrança para tornar impositivo o dever do ente público de quitar o valor descrito nos documentos juntados aos autos, devidamente atualizado, sob pena de caraterização do enriquecimento ilícito da Administração Pública Municipal.

V- Há, portanto, documentação que comprova a prestação de serviços, porquanto há descrição clara tanto na nota de empenho, quanto na nota fiscal, legitimando a ação monitória que, tem como pressuposto essencial documento escrito que, apesar de não conter eficácia de título extrajudicial, permite a identificação de um crédito.

VI- Nesse passo e, de acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela empresa autora, conforme determina o art. 333, inciso II, do CPC/73. Portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a inexatidão das notas fiscais, não bastando a simples alegação de ausência de prestação de serviços, sendo assertiva a condenação de primeiro grau.

VII- No tocante ao juros e correção monetária cabe proceder a adequação ao REsp. n.º 1.495.146/ MG, do recurso repetitivo Tema 905/STJ, tendo em vista a suspensão do RE 870.947/SE (Tema 810)/STF).

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003842-37.2010.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019 )

Ainda, ressalta-se que o Município, em nenhum momento, nega a dívida ou comprova o cumprimento da obrigação de pagar, não havendo qualquer dúvida quanto à contratação e execução dos contratos celebrados entre as partes e do inadimplemento do Ente Público.

Outrossim, em relação a suposta impossibilidade de pagamento da contraprestação em face a contratação dos serviços pela gestão anterior e a ausência de disponibilidade de caixa, também não merecem prosperar, pelos motivos a seguir.

Ora, o art. 37, caput, da CF aduz que o princípio da impessoalidade ou finalidade deve ser entendido como aquele que vem excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre as suas realizações administrativa, não sendo permitido que os agentes públicos tenham privilégios.

A alegação de que a inadimplência ocorreu na gestão do Prefeito anterior não isenta a gestão atual de consignar os pagamentos devidos incluindo nas despesas de pessoal, em atenção ao Princípio da Continuidade Administrativa.

Portanto, a dívida não é de responsabilidade do gestor atual, mas, sim, do ente público. Logo, enquanto assumir o cargo público, o gestor assume, igualmente, todos os créditos e débitos da antiga gestão.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a atual administração assume os débitos da antiga gestão. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade
; II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013)

Ainda, o apelante limitou-se a afirmar a indisponibilidade de caixa para o pagamento do débito, sem colacionar aos autos provas que demonstrem tal impossibilidade, não havendo o que se falar em vulneração do comando do art. 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em todo os seus termos, uma vez que o não pagamento do débito ensejaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida.”

Resta evidente que o agravante busca reexaminar a matéria, almejando a modificação do entendimento consolidado na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar argumentos novos ou suficientes para alterar a conclusão anteriormente firmada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão anterior, especialmente quando o recorrente persiste na mesma tese já exposta, conforme exemplifica o julgado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, não há imposição legal de que o julgador examine todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com base em fatos e fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia. Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Dessa forma, concluo que não há qualquer vício a justificar a modificação da decisão impugnada, pois todas as questões essenciais para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e decididas com clareza e fundamentação adequada, em consonância com o direito aplicável ao caso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a
aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 18/02/2025